Tribunal: TJDFT
Processo: 0748476-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748476-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ILZA MARLENE PEREIRA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão, de ID n.o 53373809 - Pág. 188, proferida nos autos do processo de Execução n.o 0701506-11.2022.8.07.0007, que tramita na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pleito do agravante para que fosse expedido ofício à Caixa Econômica Federal - CEF para que a mesma pudesse informar se existiam valores disponíveis para restituição, em favor da Agravada ILZA MARLENE PEREIRA SANTOS, vinculados ao contrato de alienação fiduciária que havia sido celebrado entre esta e o órgão federal e que como objeto o imóvel de matrícula n.o 18.040. Compulsando os autos do processo, verifico que a parte autora deixou de recolher o preparo. Assim sendo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante proceda à juntada do preparo em dobro. Sobre o assunto, dispõe o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Dessa forma, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador